Tribunal: TJMT
Processo: 0010923-57.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010923-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Invalidez Permanente]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[OSMILTON DOS SANTOS - CPF: 658.911.555-91 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Osmilton dos Santos
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

nos autos da Ação Previdenciária n. 10923-57.2015.8.11.0041, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio doença e conversão para aposentadoria por invalidez, formulado na inicial.

O Apelante narra que ajuizou a presente ação objetivando o restabelecimento de auxílio doença acidentário c/c conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, que foi indeferida pela autarquia em sede administrativa.

Alega que a sentença não pode subsistir no mundo fático-jurídico, uma vez que, contraria provas trazidas aos autos, bem como não demonstra o senso jurídico de justiça que melhor se adequa a espécie.

Afirma que a sentença fundamentou o indeferimento da concessão do beneficio em laudo pericial produzido por perito judicial, que equivocadamente atestou que está apto para o exercício de qualquer trabalho ou profissão, muito embora tenha constatada a presença da doença.

Diante do exposto, requer o recebimento do presente Recurso, para que seja conhecido e ao final totalmente provido, para reformar integralmente o ato sentencial.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, restituindo os autos para prosseguimento do feito (Id. 7779184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante requereu o benefício de Auxílio-Doença cumulado com a conversão em Aposentadoria por Invalidez junto ao Apelado, e, diante da realização da perícia médica, teve o pedido indeferido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação objetivando a concessão do benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau, com amparo no laudo pericial judicial, julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de incapacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Portanto, diante da ausência de comprovarão da incapacidade para o exercício das atividade shabitualmente exercidas,forçoso reconhecer que a parte autora não faz jus ao deferimento dos benefícios acidentários postulados, uma vez não preenchidos os pressupostos necessários para a sua concessão. \ Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida as fls. 49/51”.

É contra essa decisão que o Apelante apresenta o seu inconformismo.

Com efeito, verifico que a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da concessão de auxílio-doença, ou sua conversão em aposentadoria por invalidez em favor do Apelante.

Pois bem. É cediço que o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos."

In casu
, da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o Apelante não possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 7370043):

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”.

Diante das respostas concedidas pelo expert do Juízo, conclui-se pela capacidade laborativa do Apelante. Desse modo, não merece prosperar o seu inconformismo quanto deslinde do laudo e da ação.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, o
expert
(profissional médico) atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais o perito é uma médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Assim, não comprovada por meio de laudo pericial oficial, a incapacidade física total e permanente da parte Apelante para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral, bem como a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021